Tribunal: CARF
Processo: 11080.729851/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729851/2018-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.232 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ESTUDIO W CABELELEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o RE
796.939, leading case do Tema 736, firmou a seguinte tese: é inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. A tese é de
observância obrigatória deste Tribunal Administrativo, nos termos do artigo
62, RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para afastar a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27/12/1996, cancelando-se o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório
Por bem descrever os fatos e o direito, adoto relatório proferido pela decisão de
primeira instância:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em 02/08/2018 para constituir multa por
compensação não homologada, no valor de R$ 57.553,20, em decorrência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729851/2018-49
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729851/2018-49

IV - DO PEDIDO
Ex positis, requer a concessão integral a presente Impugnação Administrativa, a fim de
que
(i) Seja declarada a nulidade da Notificação de Lançamento, cm razão da
inconstitucionalidade da multa isolada, em afronta a Princípios Constitucionais à
vedação do não confisco, á proporcionalidade c ao direito de Petição.
(ii) -Subsidiariamente, a nulidade da Notificação de Lançamento, em atenção ao
Principio da Irretroatividade. estampado no artigo 105 e 106 do CTN, uma vez. que,
conforme demonstrado, a multa prevista no §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 (na
redação dada nela MP n" 656/2014) não se aplica às declarações de compensação
enviadas pela Impugnante em 21/02/2014, ou seja, não pode retroceder para atingir
fatos ocorridos anteriormente.
(iii) Caso se entenda que a lei posterior pode retroagir, requer seja dado provimento a
presente defesa, para cancelar a autuação, uma vez que a multa aplicável no § 17 do art.
74 da Lei n° 9.430/1996 é a do § 15. que por sua vez foi extirpada do ordenamento
jurídico pátrio.
(iv) Na remota hipótese de se manter a notificação, pugna pela suspensão de sua
exigibilidade, nos exatos termos do artigo 74, §18, da Lei 9430/96. de não homologação
de compensações objeto do processo administrativo no 10880.913769/2014-99.
Cientificada da exigência em 12/11/2018, a contribuinte interpôs impugnação, alegando,
em síntese e fundamentalmente, o que se denota do pedido conclusivo de sua defesa:
A 14a Turma da DRJ/RPO, em 19 de Agosto de 2019, mediante Acórdão no 14-
97.413, decidiu pela improcedência da impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/05/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
Havendo decisão que considera não declarada a compensação ou que não a homologa,
resta configurada hipótese de aplicação da multa isolada, independentemente da
definitividade na esfera administrativa daquela decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do Fisco.
O recorrente foi notificado em 27 de setembro de 2019, e protocolou Recurso
Voluntário em 24 de outubro de 2019, no qual aduz, em síntese: i) em sede preliminar, a
nulidade do acórdão recorrido, porque a DRJ não analisou todos os argumentos apresentados na
impugnação; ii) no mérito, que a multa disposta no parágrafo 17, do artigo 74, em nada se
compara à multa prevista anteriormente àquela prevista no parágrafo 15 do mesmo artigo, após
alterações promovidas pela MP 656/20414; iii) o processo está vinculado ao processo
administrativo no 10880.913.769/2014-99, onde se discute o direito ao crédito pleiteado e ainda
não houve julgamento do mérito.

Voto
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729851/2018-49

Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado –
ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 736, sob
repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A ementa do julgado aduz:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e
análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74
da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No
campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve
ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729851/2018-49

extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais,
tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
Anexo II da Portaria MF no 343/2015, são de observância e reprodução obrigatória aos
conselheiros deste Tribunal as decisões proferidas nos Tribunais Superiores, sob o rito de
recursos repetitivos (STJ) e repercussão geral (STF): “As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da multa
isolada.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 98
DF CARF MF
Original